Tribunal: TJMT
Processo: 1017098-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017098-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PATRÍCIA ULIANO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Patrícia Uliano, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado se Segurança n. 1017112-78.2020.8.11.0002, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a sua nomeação ao cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil: Técnico de Manutenção da Infraestrutura de Higienização Escolar – Nível Médio.
A Agravante sustenta, em síntese, que se submeteu ao concurso público, regido pelo Edital n. 001/2017 – EDUCAÇÃO, do Município Agravado, e foi classificada em 162o (centésimo sexagésimo segundo) lugar, tendo o referido Edital ofertado 142 (cento e quarenta e duas) vagas, para o cargo no qual concorreu.
Informa que, na data de 02 de abril de 2020, o certame teve o seu prazo de validade prorrogado, bem assim, durante a sua vigência, foram nomeados 158 (cento e cinquenta e oito) candidatos.
Anota, também, que ocorreram diversos pedidos de exoneração e atos administrativos que tornaram sem efeito as nomeações realizadas, de candidatos melhores classificados que a Agravante, em quantidade que supera a sua colocação.
Defende que essa situação a coloca dentro do número de vagas previstas no Edital e faz surgir ou seu direito subjetivo à nomeação, pelo fato de o Munícipio Agravado ter demonstrado o interesse no preenchimento das vagas.
Pede a concessão do efeito ativo ao Recurso, para que seja determinada a sua nomeação e posse no cargo pretendido.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que a Agravante foi aprovada fora número de vagas ofertadas pelo Edital, no entanto, ocorreram diversas exonerações e a revogação de nomeações de candidatos melhores classificados que ela, o que poderia, a princípio, justificar a sua nomeação, pelo Agravado, diante da necessidade do preenchimento da vaga.
Sucede que, na hipótese dos autos, o writ foi impetrado, no Juízo a quo, ainda dentro do prazo de validade do certame, não possuindo a Agravante direito subjetivo à nomeação imediata, diante da conveniência e discricionariedade da administração pública em relação ao momento adequado para esse ato.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO RESERVA. SURGIMENTO DE VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Os candidatos aprovados, porém classificados em cadastro reserva, não possuem, em regra, direito líquido e certo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de vigência do concurso, caso em que o preenchimento está sujeito ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade por parte da Administração, salvo se houver preterição arbitrária e imotivada, o que não se demonstrou no caso concreto. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS 61.574/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 13/03/2020).
Desse modo, da análise do caderno processual, não verifico, a princípio, a probabilidade do provimento do presente Recurso, bem assim, a possibilidade de ineficácia da medida (periculum in mora), acaso concedida na ocasião do exame de mérito, já que não há demonstração, inequívoca, do prejuízo advindo da espera do referido julgamento pelo Colegiado, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida pela Agravante Patrícia Uliano.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.